Tribunal: TJDFT
Processo: 0742475-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão e contradição quanto à análise do aditamento do laudo pericial. Alega que se o laudo tivesse sido corretamente analisado, o acórdão teria conclusão diversa quanto ao elemento subjetivo da conduta da embargante. Acrescenta que há contradição no acórdão que entendeu pela não aplicabilidade do preceito legal in bonam partem a favor da embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e/ou contradição no julgado no que toca à análise do aditamento do laudo pericial, além da aplicabilidade do preceito legal in bonam partem em favor da ré.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão (art. 83, Lei 9.099/95), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
4. No que se refere ao aditamento do laudo pericial, consta no item 6 do acórdão a indicação expressa que o aditamento do laudo pericial (ID 71808932) não afasta a constatação da omissão de socorro, já que a perícia se destinou a apontar as causas das lesões da vítima. No caso, a embargante não foi denunciada pelo crime de lesão corporal, mas pela conduta tipificada no artigo 97, caput, e artigo 99, caput, ambos da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), de modo que as conclusões do laudo pericial em nada contribuem para “mitigar ou afastar o dolo” da conduta, como pretende a embargante.
5. Com relação ao perdão judicial com aplicação por analogia in bonan partem, o item 9 do acórdão expôs de forma clara as razões do impedimento. Ademais, conforme item 10, a pena aplicada foi a mínima, restando observados os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
6. Dessa forma, não há qualquer omissão ou contradição no julgado, mas mero inconformismo da embargante que pretende rediscutir a matéria e impor o entendimento que lhe satisfaça.
7. Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 619; Lei no 9.099, art. 83; Lei no 10.741/2003, art. 97 e 99.